Tribunal: TJMT
Processo: 1013897-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013897-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA GRINGS FICAGNA - CPF: 007.749.399-07 (ADVOGADO), SADI CARLOS DEBORTOLI - CPF: 183.425.409-44 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS COMPLEMENTARES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante alega que apresentou documentação suficiente para comprovar sua hipossuficiência econômica, apontando, ainda, que em processo conexo, com os mesmos documentos, o benefício foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para presumir sua condição de hipossuficiência econômica e, assim, justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira feita por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas se houver elementos nos autos que contrariem essa alegação, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

4. A jurisprudência e a doutrina admitem que o juiz avalie, com base em critérios objetivos, se a situação econômica do requerente justifica a concessão do benefício, sendo legítimo exigir a apresentação de documentos comprobatórios adicionais.

5. No caso, o agravante, embora intimado a apresentar documentação complementar (como extratos bancários, declaração de imposto de renda e demonstrativo de renda e despesas), limitou-se a reiterar o pedido com os mesmos documentos já juntados, os quais não demonstram sua alegada hipossuficiência.

6. A simples declaração de pobreza e os extratos de empréstimos consignados, sem outros comprovantes relevantes, não são suficientes para presumir a impossibilidade do agravante arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural pode ser afastada quando ausentes provas complementares que a corroborem, especialmente se o juízo intimar a parte a apresentá-las e esta se limitar a reiterar a declaração inicial.

2. Cabe ao magistrado, com base em critérios objetivos, avaliar a condição econômica da parte requerente para fins de concessão da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados.

R E L A T Ó R I O

AI 1013897-27.2025.8.11.0000.

SADI CARLOS DEBORTOLI X BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SADI CARLOS DEBORTOLI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional De Cartão Consignado c/c Tutela de Urgência n. 1014899-95.2024.8.11.0055, manejada em face de BANCO BMG S.A., indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

O Agravante sustenta, em síntese, que apresentou documentação suficiente para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, sendo desarrazoada a exigência de outros documentos para a concessão do benefício.

Alega ainda que, em outro processo conexo, com os mesmos documentos, o benefício foi concedido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 284930881.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 287335874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

É que, intimado para juntar aos autos documentos probantes do atual estado de miserabilidade (extratos bancários de todas as contas disponíveis, relativos aos últimos 6 (seis) meses; declarações de imposto de renda; demonstrativo de todas fontes de renda e de despesas comprovadas; dentre outros), se limitou a reiterar o pedido de concessão da justiça gratuita.

Com efeito, a simples declaração de pobreza e extratos de empréstimos consignados, desacompanhados do efetivo comprovante de declaração de imposto de renda não foram suficientes para presumir seu atual estado de miserabilidade que insiste alegar.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que o agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025